Tribunal: TJDFT
Processo: 0005913-90.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005913-90.2016.8.07.0014 RECORRENTE: FELIPE ALVES SAUSMIKAT RECORRIDO: RAFAEL IGOR DOS REIS SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ÔNUS DA PROVA. TEORIA DA VEROSSIMILHANÇA PREPONDERANTE. PROCURAÇÃO UNILATERAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. 1. É certo que a procuração pode ser utilizada para validar um negócio jurídico de compra e venda. Todavia, para constituir título de transmissão de direitos, é necessária a presença de pressupostos inerentes à natureza de um instrumento de compra e venda, entre eles o preço, forma de pagamento e/ou quitação. 2. No caso, a procuração apresentada pelo autor para demonstrar a alienação do veículo ao réu não contém o caráter irrevogável e irretratável do mandato, a desnecessidade de prestação de contas, tampouco o preço e forma de pagamento. Logo, o documento produzido unilateralmente pelo autor não constitui instrumento hábil a confirmar a concretização do negócio jurídico bilateral. 3. Descabida a aplicação da teoria da verossimilhança preponderante, à míngua de elementos de prova da compra e venda celebrada entre as partes, ainda que indiciários, pois essa teoria é compatível com o ordenamento jurídico-processual brasileiro apenas para servir de lastro à superação do estado de dúvida. Precedentes do STJ. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 112 e 1.267, ambos do Código Civil, sustentando que deve prevalecer a intenção do negócio jurídico em relação à forma do instrumento. Aduz que a compra e venda restou configurada com a tradição do veículo, e que os débitos posteriores são de responsabilidade do recorrido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 112 e 1.267, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010